Tribunal: TJSP
Processo: 2068857-69.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000428327
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2068857-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é impetrante FRANCIELE
CRISTINA GARCIA e Paciente WALLISSON CÉSAR SOUSA FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam a ordem a
fim de que o paciente permaneça em regime aberto na modalidade albergue
domiciliar, até a conclusão do procedimento disciplinar. V. U. , de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068857-69.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 48.470
Habeas Corpus no 2068857-69.2020
Órgão Julgador: 1a Câmara da Seção Criminal
Comarca: RIBEIRÃO PRETO
Vara das Execuções
Impetrante:
FRANCIELE CRISTINA GARCIA SILVA
Paciente:
WALLISSON CESAR SOUSA FERREIRA
Em favor do paciente, a impetrante ajuizou este pedido de
habeas corpus, aduzindo constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito da Vara
das Execuções Criminais de Ribeirão Preto – UR6.
A impetrante insurge-se contra a decisão que, no
cumprimento da pena em regime aberto, sustou cautelarmente o benefício concedido ao ora
paciente, em razão do suposto cometimento de falta disciplinar consistente no
descumprimento de condição imposta, determinando sua regressão ao regime
intermediário. Aduz que o retorno do ora paciente ao estabelecimento prisional mais gravo,
sem a conclusão do procedimento administrativo disciplinar ofende os princípios do
contraditório e da ampla defesa, bem como afronta o entendimento jurisprudencial. Requer,
assim, a concessão liminar da ordem, a fim de que o paciente aguarde em regime aberto a
conclusão da sindicância, com a consequente expedição do alvará de soltura.
Deferida a liminar (fl. 25-26), foram dispensadas as
informações.
O ilustre representante da douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou pela concessão da ordem (fls. 33-36).
É o relatório.
A impetrante se insurge contra a decisão proferida pelo digno
magistrado da Vara das Execuções Criminais de Viradouro, que, diante do
descumprimento de condição imposta para o cumprimento da pena fixada ao paciente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068857-69.2020.8.26.0000 -Voto no
3
sustou cautelarmente o regime aberto. Em seguida, os autos do processo de execução foram
enviados para à Vara das Execuções Criminais de Ribeirão Preto.
Inicialmente, cale salientar que o habeas corpus serve para
amparar o direito de locomoção, atingido por ato de autoridade que possa ser caracterizado
como constrangimento ilegal. Não se presta para acelerar procedimentos ou apreciar
decisão judicial referente a incidentes de execução entre outros pedidos de benefícios a que
eventualmente faça jus o paciente, os quais exigem verificação de requisitos objetivos e
subjetivos, sendo adequado diante de inconformismo, o recurso próprio o agravo em
execução , nos termos do art. 197 da LEP, já que não é possível a verificação profunda da
presença dos requisitos legais na via estreita do writ.
De acordo com as consultas ao extrato eletrônico de
andamento processual e conforme se verifica nos autos digitais do processo de execução, o
ora paciente deixou de cumprir obrigação que a ele fora imposta quando cumpria pena
privativa de liberdade em regime aberto, circunstância que ensejou a decisão cautelar, com
a consequente transferência ao regime prisional semiaberto. Não houve interposição de
agravo em execução.
Em princípio, considerados os argumentos apresentados pela
impetrante, não se verifica a prática de ato judicial ilegal ou abusivo que pudesse ser
atribuído à autoridade coatora. Antes, diversamente do sustentado, a autoridade coatora
sustou cautelarmente o regime aberto em decisão fundamentada.
Saliente-se que o descumprimento, no regime aberto, das
condições impostas configura falta grave, a teor do art. 50, V da LEP, dando ensejo à
suspensão cautelar do regime.
Ademais disso, como a decisão tratou da sustação cautelar do
regime, e não efetiva regressão, prescindível a oitiva do sentenciado.
Portanto,
conclui-se
que
a
providência
determinada,
decorrente do poder de cautela do juiz, era necessária para assegurar a aplicação da lei
penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068857-69.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Contudo, considerando que o processo disciplinar ainda não
fora concluído, a despeito de constar nos autos elementos que indiquem o suposto
cometimento de falta disciplinar pelo paciente, a imposição do regime aberto domiciliar, ao
menos até a conclusão do procedimento administrativo, se mostra medida suficiente ao
caso.
Assim, confirmando-se a liminar, defere-se a ordem para que
o paciente permaneça, até a conclusão do procedimento disciplinar, em regime aberto
domiciliar.
Figueiredo Gonçalves
relator